Tribunal: TJES
Processo: 0004136-05.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004136-05.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS COM USO DE ARMA DE FOGO
E FALSA IDENTIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA.

DOLO DE OBTER

VANTAGEM PESSOAL. EXISTENTE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No caso,

não há que se falar em ausência de fundamentação, tampouco em falta de razoabilidade no acréscimo da pena-base, eis que devidamente
fundamentado nos antecedentes criminais e na
natureza e
na excessiva

quantidade
d
e
drogas
apreendid
a
s.

2
.
O
entendimento
firmado por este Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
a autoatribuição de falsa identidade para se esquivar da autoridade policial em razão da existência de antecedentes criminais é conduta tipificada no

art. 307, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, haja vista que caracterizado o objetivo de obter vantagem pessoal”
,
sendo esta a hipótese em julgamento.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
04136-05
.20
23
.8.08.00
12

APELANTE:
J
OSUÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
J
OSUÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS
e
m face da sentença

proferida

pel
o

Juízo
da
2
ª
Vara
Criminal de
Cariacica (ID 10166695)
,

que, nos autos da
denúncia oferecida
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal,
para condenar o
acus
ado
como incurso
nas sanções do

art. 33,
caput
,
c/c art. 40, IV,
da Lei nº 11.343/06 e art.
307 do
Código Penal
,
à pena de
0
8
(
oito
) anos, 0
6
(
seis
) meses e
20

(
vinte
) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado
(art. 33, §2º,
b
, do CP)
,
além de

0
5
(
cinco) meses de
detenção e pagamento de
700
(
setecentos
)
dias-multa.

Em
suas
razões
(
ID 10166708)
,
o nobre representante da Defensoria Pública Estadual

busca

o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, por entender que o incremento de 02 (dois) anos
na pena inicial
se deu de forma desarrazoada e carente de fundamentação.
Quanto ao delito de falsa identidade, a defesa almeja a absolvição
por
ausência de provas do dolo de obter vantagem ilícita
.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
pel
o
des
provimento
do apelo
(ID 10166710), s
eguido do Parecer Ministerial

no mesmo sentido (ID
11055606
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos
de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, a denúncia dá conta de que
n
o dia 13/
07/2023,
por volta das 07h58min,

durante patrulhamento pelo bairro Porto Novo, mais precisamente na entrada do “
B
eco 2”, local conhecido pela intensa traficância, policiais militares avistaram um grupo de três pessoas em posse de armas de fogo e mochilas.

Consta que ao
se aproximarem, dois integrantes
do grupo
conseguiram fug
ir
, sendo aborda
do apenas

o ora apelante.

Depreende-se que
durante
a
abordagem, Josué
d
e Oliveira
d
os Santos atribuiu-se falsa identidade, ao dizer
que se chamava “
Enzo Vieira
d
e Souza”, com 17 (dezessete) anos de idade, com o firme propósito de obter vantagem em proveito próprio.

C
om
o
denunciado
foi encontrada
uma submetralhadora de fabricação caseira, municiada,
além de
uma pochete contendo
10 (dez) unidade
s
da
de
haxixe, 25 (vinte e cinco) buchas d
e
maconha, 09 (nove) pedras
de
crack, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) em notas fracionadas.

Afere-se que e
m sede
policial, a nacional Ana Mariani Alves de Paiva
teria
inform
ado

o verdadeiro nome e a idade do acusado,
Josué
d
e Oliveira
d
os Santos,
com
23 (vinte e três) anos.

Pois bem.

Inicialmente, q
uanto a
dosimetria da pena,
a defesa entende
que o incremento de 02 (dois)
anos
na pena-base do tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Drogas
foi desarrazoado e despido de fundamento idôneo.

Nesse ponto,
reproduzo excerto da
sentença objurgada:

“
(...
)
Com relação
à
s circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, entendo que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências dos crimes, assim como, em relação ao comportamento das vítimas, não apresentam valorações negativas a serem consideradas.

Registre-se que a valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto aos antecedentes criminais, conforme documentos que ora junto aos autos, constata-se que o acusado possui 02 (duas) condenações definitivas
, inclusive, uma delas pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que apenas uma será levada em consideração para efeito da aplicação da agravante de reincidência (...).

(...)

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais (uma condenação utilizada nesta fase), e
com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade)
, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A pena de multa foi calculada levando em consideração os mesmos parâmetros para fixação da pena-base. (...).” (g.n.)

Como se sabe, o

delito

previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,

o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio,

a
plic
a
ndo-se
a regra acima,
c
abe
ria
a
ampliação da pena
inicial e
m

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
para cada
circunstância judicial devidamente
negativada pelo julgador
(art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06)
,
razão pela qual
mantenho a pena-base

arbitrada pelo juízo, por ser mais favorável ao réu e por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

No caso,
portanto,
ao contrário do alegado
, não há que se falar em ausência de fundamentação, tampouco em falta de razoabilidade no acréscimo da pena-base, eis que devidamente
fundamentado nos antecedentes criminais e na
natureza e
excessiva

quantidade
d
e
drogas
apreendid
a
s.

Outrossim, como bem
destacado
pela nobre Promotora de Justiça em contrarrazões,

para que ocorresse o incremento de 02 (dois) anos na pena inicial,
bastaria apenas uma circunstância judicial desfavorável ao agente,
na medida em que o exame da dosimetria da pena não se resume a mero cálculo aritmético.

Em prosseguimento, busca a combativa defesa a absolvição do recorrente pelo crime de falsa identidade, por ausência de provas do dolo de obtenção de vantagem própria. Sem razão.

Em juízo, o apelante
confessou a prática delitiva,
ao revelar que:
“
apenas a acusação de atribuir-se falsa identidade é verdadeira;

que o depoente usou nome falso para esconder seus antecedentes criminais; que o depoente inventou um nome falso para se identificar; que o nome falso foi utilizado para induzir à primariedade e não à menoridade
; que não sabia que o nome que inventou era de uma pessoa menor de idade;
(...).”

Quanto ao ponto,
o entendimento
firmado por este Tribunal de Justiça
é no sentido de que
“
a autoatribuição de falsa identidade para se esquivar da autoridade policial em razão da existência de antecedentes criminais é conduta tipificada no

art. 307, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, haja vista que caracterizado o objetivo de obter vantagem pessoal”
,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O

PROVIMENT
O
ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)